Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-82.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova oral requerida em contestação, momento em que, inclusive, arrola testemunhas.
O caso envolve acidente de trânsito e suas consequências, sendo de ordem eminentemente fática.
Supressão da audiência de instrução que causou prejuízo ao recorrente, uma vez que restou impedido de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
Ferimento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório-influência.
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância a para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SUELI MESSIAS RODRIGUES - CPF: 987.484.751-49 (REPRESENTANTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020